Tribunal: TJES
Processo: 5000447-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAC CARDOSO DA SILVA FONTES
AGRAVADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISAC CARDOSO DA SILVA FONTES
contra decisão (ID 948680) proferida no módulo de cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada por
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões recursais, ID 984664, o recorrente aduz que a constrição efetivada pelo Juízo
a quo
se fez sobre valores impenhoráveis, já que se tratam de ativos depositados em pequena poupança (montante abaixo de 40 salários-mínimos).

Por meio da decisão ID 1260625, integrada pela decisão ID 1395039, deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de determinar o desbloqueio dos valores já constritos.

Conforme o sistema do PJe a requerida não ofertou contrarrazões no prazo legal.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISAC CARDOSO DA SILVA FONTES
contra decisão (ID 948680) proferida no módulo de cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada por
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões recursais, ID 984664, o recorrente aduz que a constrição efetivada pelo Juízo
a quo
se fez sobre valores impenhoráveis, já que se tratam de ativos depositados em pequena poupança (montante abaixo de 40 salários-mínimos).

Por meio da decisão ID 1260625, integrada pela decisão ID 1395039, deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de determinar o desbloqueio dos valores já constritos.

Conforme o sistema do PJe a requerida não ofertou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem. Antes de ingressar no exame das razões recursais, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança em cumprimento de sentença requerido por
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ora agravado, em face de
ISAC CARDOSO DA SILVA FONTES
, ora agravante
.

Denota-se, da narrativa da exordial, que o recorrente aderiu a consórcio administrado pela agravada e, após ter sido contemplado com o bem, deixou de adimplir com dez prestações.

Vislumbra-se que, iniciado o cumprimento de sentença em 21/08/2017, o recorrente não adimpliu voluntariamente com os valores objeto da condenação que alcançava o montante de R$ 10.446,85 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o que deu ensejo ao pedido de bloqueio de ativos financeiros localizados em contas bancárias, bem como o veículo HONDA CB, 300R, FLEX, Placa MSZ0249.

Tal veículo era, inclusive, o bem dado em garantia no contrato de consórcio, contudo, a agravada manifestou seu desinteresse em adjudicá-lo aduzindo que existiam inúmeras pendências financeiras sobre o bem junto ao DETRAN/ES.

Por tal motivo, o MM. Juiz
a quo
determinou o bloqueio de ativos financeiros tendo localizado R$ 6.369,58 (seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Ao tomar conhecimento da mencionada restrição, o recorrente requereu o desbloqueio da quantia em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ato contínuo o magistrado singular indeferiu o desbloqueio aduzindo, principalmente, que a conta em que efetivado o bloqueio não se tratava de conta poupança, mas de conta-corrente comum, na qual o recorrente realizava pagamentos e recebia valores.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente recurso que passo a analisar.

Como dito, o argumento lançado pelo recorrente é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita,
CDB
, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)
. (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 6.369,58) era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

O fato do montante não estar depositado em conta poupança não altera, conforme entendimento do C. STJ retromencionado, tal conclusão.

De igual modo, o fato do recorrente utilizar-se da referida conta para pagar débitos ordinários não desnatura tal circunstância, mormente se analisado junto ao contexto de que ele se encontra desempregado. Sobre o tema, cito precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

(...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Por fim, cumpre asseverar que fora localizado outro bem, qual seja, uma motocicleta, não tendo a parte exequente diligenciado no sentido de demonstrar a inexistência de outros bens aptos à satisfação do débito.

Com efeito, compreendo que o recorrente demonstra que a quantia bloqueada está protegida pela impenhorabilidade, de modo que
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reconhecer a impenhorabilidade sobre a quantia bloqueada, determinando o seu desbloqueio.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA CONTA
– FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2
.
No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

3
.
Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.